Tribunal: TJSP
Processo: 1001880-42.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. REMOÇÃO. Pretensão da autora, agente de segurança penitenciária lotada na penitenciária de Franco da Rocha/SP, à remoção para Itapetininga/SP, para cuidar de sua filha de 13 anos de idade, portadora de nefrite com falência renal serositose – CID N180/M328. Admissibilidade em caráter excepcional, por razões

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. REMOÇÃO. Pretensão da autora, agente de segurança penitenciária lotada na penitenciária de Franco da Rocha/SP, à remoção para Itapetininga/SP, para cuidar de sua filha de 13 anos de idade, portadora de nefrite com falência renal serositose – CID N180/M328. Admissibilidade em caráter excepcional, por razões humanitárias. Filha da servidora que, em razão de sua grave doença, necessita de assistência constante e dos cuidados maternos. Preservação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, bem como do direito à convivência familiar assegurado pela Constituição Federal. Proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente. Situação peculiar que justifica o acolhimento excepcional do pedido. Ausência, ademais, de prejuízo para o serviço público. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.